Tribunal: STF
Processo: ARE 783985
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 5º, II, E 7º, XXIII, DA CF/88. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A RAIOS SOLARES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.